Tribunal: TJES
Processo: 5004321-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004321-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: CELIO PAULO RODRIGUES SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004321-69.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRID
O
:
CELIO PAULO RODRIGUES SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ

DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado
i
nterposto pela
parte
requerida
em face d
e
sentença que julgou
parcialmente
procedente o
f
eito,
declarando inexistência de
débito referente a cartão de crédito objeto dos autos,
bem como
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais

no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada ao sustentar ausência de falha na prestação de serviço vez que realiza cobrança de tarifas relativas a período que o cartão não estava cancelado, portanto, devidas, além de que o valor da compra contestada pelo autor em seu nome teria sido estornado em vias administrativas, pelo que pugna pela reforma integral da sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado
e foi apresentada
contrarrazões
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
o autor teria recebido ligações da requerida ofertando cartão de crédito pré-aprovado e que deveria ir em estabelecimento da requerida LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇO LTDA e, chegando lá, teria lhe sido informado por funcionário desta de que para utilizar o cartão teria que realizar compra no valor de um produto como fogão, geladeira e máquina de lavar, tendo ainda que pagar anuidade.

Assim, relata o requerente que neste momento teria se recusado na contratação do cartão com as requeridas, solicitando o cancelamento, contudo, no mês seguinte, teria recebido telefonema da recorrente cobrando anuidade e, após alguns dias,
teria sido

informado que havia fatura
aberta em seu nome no valor de
R$1.511,74, (
um mil quinhentos e onze reais e setenta e quatro reais
) referente a compra efetuada na cidade de Osasco, São Paulo,
entretanto, alega que nunca esteve nesta cidade tampouco realizou esta compra e, diante do imbróglio, não o conseguindo solucionar administrativamente, ajuizou a presente demanda, postulando declaração de inexistência de débito e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Preambularmente, insta consignar que a demanda se traduz em típica relação de consumo,
devendo ser aplicada a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, ressaltando que é vedada a produção de prova negativa, qual seja, que a consumidora não contratou o cartão de crédito objeto dos autos.

Posto isto, em que pese as alegações recursais de que a ré/recorrente não teria falhado na prestação de serviço vez que a cobranças de anuidade e tarifas seriam devidas vez que a consumidora não teria desbloqueado o cartão no momento da contratação, portanto, a disposição os benefícios, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, ainda que tenha elencado aos autos “prints” que comprovariam que a autora
ficou em posse do cartão por meses, os documentos anexados se tratam de provas unilateralmente produzidas, haja vista que são de telas de sistema da própria empresa, quem tem domínio total e pode inserir, modificar e excluir dados a todo o momento, não sendo possível atestar a veracidade dessas informações.

Não distante, ainda que não se desconheça a Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que autoriza
a cobrança de anuidade e serviços em cartão de crédito, insta consignar que tal disposição está vinculada a dois pressupostos: (I) previsão de contrato entre as partes e (II) desbloqueio e/ou utilização do cartão pelo consumidor e, no caso dos autos, pelos motivos expostos alhures, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia o réu/recorrente de comprovar que o autor utilizou ou desbloqueou o cartão de crédito.

Nesse cenário, tem-se também que a consumidora/requerente recebeu cobrança de fatura no valor de R$ 1.511,74 (mil quinhentos e onze reais e setenta e quatro centavos), referente a uma compra na cidade de Osasco, na qual o autor não reside, restando consignar que a própria empresa recorrente reconheceu ilicitude na compra vez que praticada por terceiros estranhos e teria cancelado em vias administrativas e restituído a autora na fatura subsequente, contudo, novamente, se trata de produção de prova unilateral, vez que de tela sistêmica própria e, por esses motivos,
vota-se pela manutenção da r. sentença que
declarou
a inexistência do débito referente ao cartão de crédito objeto destes autos.

De outra quadra, relativamente a
os danos morais
, assiste amparo a autora, visto que mesmo sendo entendimento consolidado do STJ d
e
que o mero descumprimento do contrato e cobrança indevida não geram danos morais presumido, não se pode afastar que
o
recorrid
o
buscou de todas as formas solucionar a lide de forma extrajudicial
e recebeu cobranças indevidas de serviço não contratado/utilizado e compras não realizadas, abalando sua psique
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícit
o
indenizável cometido pela recorrente/ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$3.000,00 (três mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para reformar a r. sentença somente para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.